Tribunal: TJDFT
Processo: 0724978-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724978-65.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., MARTA ALAENE DE LIMA APELADO: MARTA ALAENE DE LIMA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte autora sobre as preliminares suscitadas em sede de Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator